Tribunal: TJMT
Processo: 1003222-16.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003222-16.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VANUZA LEITE CUNHA - CPF: 063.245.003-73 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROVAS SUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve a decisão monocrática que confirmou a improcedência da ação de indenização por inscrição indevida.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a existência de relação contratual entre as partes, apesar da alegação de ausência de prova válida da contratação de cartão de crédito e empréstimo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que o conjunto documental apresentado — incluindo cédula de crédito bancário, termo de renegociação, extratos de utilização e reconhecimento de titularidade da conta pela autora — é suficiente para comprovar a contratação.

4. Não se verifica contradição, mas mera pretensão de reexame da matéria, descabida em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A alegação da embargante reflete inconformismo com o mérito da decisão, sem demonstrar vício que autorize a modificação do julgado.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Vanuza Leite Cunha
contra acórdão que, a unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso inominado e confirmado a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

A embargante sustenta que
“o Acordão restou CONTRADITÓRIO quanto a inexistência de prova de contratação de cartão de crédito e empréstimo, tendo em vista que a cédula de crédito mencionada e o termo de renegociação são documentos sem validade, que não deve servir de comprovação”.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Com efeito, o acórdão foi claro ao destacar que o conjunto probatório é composto por diversos elementos, a saber: cédula de crédito bancário, termo de renegociação contratual, registros de compras realizadas com o cartão PicPay e a liberação de valores creditados em conta bancária cuja titularidade foi expressamente reconhecida pela própria autora. Importante frisar que, embora a autora tenha admitido ser titular da conta, não apresentou qualquer elemento que indicasse que as movimentações financeiras nela registradas fossem realizadas por terceiros, especialmente diante da existência de relação jurídica admitida com a instituição ré.

Conforme destacado no acórdão embargado, não se trata de mera prova sistêmica unilateral, mas sim de um conjunto documental coerente e suficiente para demonstrar a existência da relação contratual, nos termos da Súmula 34 desta Turma Recursal, segundo a qual
"a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual".

Conforme consignado no próprio acórdão:

“Compulsando os documentos constantes dos autos, verifica-se que a autora confessou manter conta bancária junto à instituição ré, ainda que tenha alegado não ter solicitado empréstimo ou cartão de crédito.

Contudo, a instituição financeira apresentou cédula de crédito bancário, bem como termo de renegociação contratual.

Restou demonstrado, inclusive, que o valor contratado por meio da cédula bancária foi efetivamente liberado na conta de titularidade da autora em 27/06/2021. E, nesse sentido, não houve apresentação de prova em sentido contrário que indicasse serem de terceiros as movimentações financeiras registradas, especialmente diante da admissão de relação jurídica com a instituição ré.

Além disso, do extrato bancário juntado aos autos, verifica-se que a autora efetuou diversas compras utilizando o cartão PicPay, o que corrobora a utilização do serviço contratado.

Tais elementos constituem prova suficiente da efetivação da contratação e da utilização dos serviços financeiros, revelando-se legítima a inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes em decorrência de obrigação não adimplida.

Relevante destacar que não se trata meramente de prova sistêmica unilateral, mas de um conjunto documental robusto, formado por termos de contratação e renegociação e extratos de utilização, o que atende plenamente à Súmula 34 desta Turma Recursal.”

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)

Ante o exposto
, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por não se constatar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025